Tribunal: TJSP
Processo: 1000683-52.2024.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto por Marcos Antonio Ross contra a Associação dos Condôminos do Loteamento Morada da Praia, visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, mantendo a penhora sobre veículo registrado em nome da genitora do embargante, mas alegadamente de sua

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto por Marcos Antonio Ross contra a Associação dos Condôminos do Loteamento Morada da Praia, visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, mantendo a penhora sobre veículo registrado em nome da genitora do embargante, mas alegadamente de sua propriedade.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o embargante é o legítimo proprietário do veículo penhorado, apesar de estar registrado em nome de sua genitora, e se a penhora deve ser levantada.
III. Razões de Decidir 3. A transferência de propriedade de bem móvel ocorre com a tradição, sendo o registro no Detran mera formalidade administrativa. A prova nos autos demonstra que o embargante possui a posse e responsabilidade financeira sobre o veículo. 4. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo corroboram a possibilidade de afastar a presunção de propriedade baseada no registro, quando comprovada a posse efetiva.
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento ao recurso, julgando procedentes os Embargos de Terceiro e liberando a penhora sobre o veículo. Tese de julgamento: 1. A propriedade de bem móvel é transferida pela tradição, não pelo registro. 2. A posse efetiva e responsabilidade financeira podem afastar a presunção de propriedade do registro.